Tribunal: TJDFT
Processo: 0744451-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência territorial. Cédula de crédito rural. Foro. Escolha aleatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva envolvendo cédula de crédito rural.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a escolha do foro do Distrito Federal para ajuizamento da ação é aleatória.
III. Razões de decidir
3. Embora a competência territorial seja, em regra, de natureza relativa, a escolha aleatória de fórum desprovido de conexão com a territorialidade do juízo não pode ser admitida em atenção à racionalização da jurisdição e ao princípio do juiz natural.
4. Nos casos em que a obrigação tenha sido firmada em agência ou sucursal, prevalece o foro destas, na forma da alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC.
5. Conforme decidido pela 3a Turma do STJ, no REsp no 2.106.701/DF, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pode declinar da sua competência para decidir sobre execuções individuais da sentença coletiva proveniente da Ação Civil Pública no 94.008514-1.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, alínea b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/2/202; TJDFT, AGI 0707249-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08/05/2025.